Tribunal: TJDFT
Processo: 0726438-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0726438-84.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL AUGUSTO BANDEIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Daniel Augusto Bandeira dos Santos contra ato reputado ilegal praticado pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execução Penal Leila Cury. Em 10-agosto-2022, em sede de plantão judicial, o pedido foi analisado pela Desembargadora Fátima Rafael, que proferiu decisão de indeferimento da petição inicial e julgou extinto o processo, por se tratar de impugnação não abarcada pelas excepcionais hipóteses previstas na Lei do Mandado de Segurança (decisão no ID 38137993). Os autos foram distribuídos a esta relatoria nesta data, e mantida a decisão da Desembargadora plantonista, pelos seus próprios fundamentos (despacho no ID 38175346). 2. O impetrante, por intermédio de seu advogado, peticionou nos autos e requereu a desistência do processamento do Mandado de Segurança, haja vista que foi concedida liminar em “habeas corpus” com o mesmo objeto (ID 38181818). Com base no Tema n. 530 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973” (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280). A orientação permanece após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, conforme recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: “Em se tratando de mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 669.367-RJ, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral (Tema 530), definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito, entendimento que tem sido adotado também por este Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no REsp n. 1.974.366/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/2022.)” DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 3. Intimem-se. 4. Arquivem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator